Tribunal: TJMT
Processo: 1023444-41.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023444-41.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEAN MARCELL DE AZEVEDO - CPF: 698.221.901-15 (APELANTE), KETLLY PATRICIA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 039.605.971-69 (ADVOGADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA –
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –
– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –17 (DEZESSETE) SAQUES REALIZADOS E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS

-
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE

NÃO CONFIGURADOS –INEXISTÊNCIA DE JUROS ABUSIVOS -
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -

– ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - SE
NTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compra em estabelecimento, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Se a parte não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
1023444-41.2020.8.11.0041

APELANTE:
JEAN MARCELL DE AZEVEDO

APELADO: BANCO BMG

S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JEAN MARCELL DE AZEVEDO
contra sentença proferida nos autos da

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais nº
1023444-41.2020.8.11.0041

proposta em face do
BANCO

BMG S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial,

condenando o requerente ao pagamento das custas

e

honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspenso por ser a parte beneficiário da justiça gratuita.

Pretende a apelante
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com a redução dos juros em 1,77% ao mês, sem capitalização, bem como a devolução em dobro de todos os valores cobrados indevidamente com lastro neste contrato e indenização por danos morais.

A apelante
aduz em sede preliminar, que a parte autora/Recorrente

impugnou o suposto contrato,de modo que

o Banco BMG
nunca consegue demonstrar (provar) a regularidade da contratação; geralmente as operações são revestidas de documentos precários e insuficientes a ponto de demonstrar que o consumidor foi suficientemente informado da modalidade da contratação e de seus juros, sendo que “ o precário” documento rotulado como contrato (ID 35620837) é inepto, inservível para retratar uma operação de credito. Afirma, ainda, que o julgamento antecipado do mérito cerceou o direito de defesa do recorrente na produção de provas.

Narra o apelante que é funcionário público e adquiriu em agosto/2009 empréstimo consignado oferecido a servidores públicos para desconto na folha de pagamento, e com o passar dos anos percebeu
começou a questionar a longevidade desses descontos, visto que nunca contraiu credito a valores significativos, que pudesse justificar uma cobrança nessa extensão tempo;

que o consumidor não obteve informação adequada e clara sobre os serviços ofertados, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, conforme determina o inciso III do art. 6º do CDC; que houve ofensa ao princípio da transparência, porque a instituição financeira deixou de prestar informações claras e objetivas para o apelante, pessoa tecnicamente hipossuficiente para entender os efeitos da celebração do referido contrato; que p
or
127
meses (mais de 10 anos
)
ininterruptos o requerente vem sendo submetido a descontos em seu salário, a título de cartão consignado; que
em

face da obtenção

de um credito obtido no valor de R$ 4.525,06, ate o momento já foi descontado/salario R$ 43.009,12 (valor atualizado)
e ainda possui um pretenso saldo devedor de R$ 6.363,78;

Assevera que “
o Banco exibe um Termo de Adesão, com preenchimento precário, datado de 2009, nesse termo não consta nenhuma solicitação e/ou obtenção de valores a titulo de credito;

que o

banco faz uma TED para a conta do consumidor e de forma
anômala/teratológica
, considera como se fora um saque numa conta cartão credito fictícia; que
a dívida nunca será paga
, vez que os descontos mensais abatem apenas os juros e encargos da dívida, gerando, assim, descontos por prazo indeterminado
; constata-se a abusividade, na época da contratação/liberação da operação, porquanto consultando o site do Banco central (anexo) a taxa de juros praticada pelo Banco BMG no período 16/07/2009, para
Empréstimo Pessoal era de 2,61%
;
entretanto o Banco durante todo esse tempo (julho/2009 – atual) vem cobrando uma taxa, a titulo de cartão de credito, da ordem de
4,80%/mês
; (Termo Adesão, anexo”)

id nº 155061169.

Alega que nenhum consumidor aceitaria realizar a contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), se não fosse ludibriado e induzido ao erro dolosamente. Neste ponto, afirma que nunca a parte autora quis contratar cartão de crédito algum e, ainda que essa fosse sua intenção, o Réu jamais prestou qualquer informação a respeito da constituição da reserva de margem consignável (RMC), possibilitando a amortização total do débito, que muito embora tenha o recorrido comprovado que o recorrente realizou os saques dos valores, este ocorreu em vicio do consentimento, pois acreditou estar realizando um empréstimo “padrão” e não um empréstimo via RMC.

Defende a existência de vício de consentimento, em virtude da total ausência de informação na fase pré contratual, acerca da data do início e do termino das parcelas referentes a obtenção do empréstimo e das taxas de juros aplicadas ao contrato, o que viola o disposto no art. 52 do CDC.

Assevera que o apelado é merecedor
de uma condenação vez que o caso vertente demonstra a verdadeira natureza do dano moral, servindo para amenizar a situação da vítima, que repita-se está suportando situação vexatória e humilhante pela má prestação de serviço ofertado pela empresa Requerida, induzindo a parte autora a assinar um contrato de forma errônea
.

Ao final,

requer o provimento do presente Recurso de Apelação para ser reformada a r. sentença
in tontum
a fim de determinar: a) a revisão do contrato de empréstimo, para declarar e reconhecer como natureza da operação EMPRÉSTIMO CONSIGANDO, com incidência da taxa de juros de 1,77%, devendo os valores descontados em excesso serem restituídos ao recorrente, na forma prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC; b)

Seja ainda, o recorrido condenado a indenizar os danos morais causados ao recorrente, este no valor de R$ 15.000,00, bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência,

Em contrarrazões (id nº 155061186) o Apelado alega a manutenção da sentença recorrida, e, por conseguinte, o improvimento do Apelo, ante a regularidade do contrato.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Analisando detidamente os autos, entendo que

a contratação do Cartão de Crédito foi validamente realizada em 16/07/2009,
o qual versa sobre uma operação de obtenção de crédito, pela qual é concedido ao consumidor um limite de crédito para ser movimentado em saques e/ou compras,
conforme os Termo de Adesão – Autorização para Desconto em Folha de Pagamento - nº
de
adesão 1618790 (id nº 155061151),

não havendo dúvidas,

quanto ao conhecimento e utilização do Cartão nº
5313.0698.0764.8043
pelo Autor, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos no uso do serviço.

Aliás, na oportunidade, o

apelante anuiu ao contrato e confirmou a aceitação da proposta de adesão com autorização para desconto em folha de pagamento, mediante assinatura lançada no contrato, assim como, de forma clara e expressa, anuiu a todas as características do referido cartão, inclusive taxa de juros e incidência da reserva de margem, conforme o termo 2- Autorização,

o qual transcrevo:

2-Autorização

2.1 O usuário autoriza expressamente o BANCO BMG S.A

2.1.1 A emissão do cartão BMG CARD em seu nome e dos cartões adicionais previstos na presente proposta.

2.1.2. A consignação em folha de pagamento do valor das obrigações principal e acessórias defluentes da utilização do limite que lhe foi aberto.

2.2. Pelo presente, autorizo o meu órgão empregador a promover o desconto, em folha de pagamento dos meus salários, do valor mensal correspondente ao valor previsto no campo “Valor da Consignação Mensal” descrito no anverso para efeito de pagamento mínimo fixado na Fatura que me será enviada mensalmente pelo Cartão Bmg Card, decorrente de utilização do aludido Cartão de Crédito.”

(id nº 155061151 – pág 9)

Junto com a contestação do apelado (id nº 144971651), veio o instrumento contratual nº

155061151 pág 7-10

-“Proposta de Adesão – Servidor Público – Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” -

que, na verdade, é a proposta do contrato celebrado entre as partes, que afasta qualquer dúvida quanto a existência de relação contratual relativa ao serviço de cartão de crédito, existindo, ainda,

expressa assinatura do apelante, no instrumento.

Cumpre esclarecer, ainda, que a autora realizou 17 (dezessete) saques totalizando o valor de R$ 15.216,58, sendo tais quantias disponibilizadas na forma de transferência eletrônica direta (Ted) na conta corrente da apelante, conforme os documentos trazidos aos autos pela instituição financeira (id nº 155061151 pág 14-30).

Ademais, pelas faturas trazidas pelo banco/apelado, nota-se que a mesma utilizou do cartão para compras, conforme se depreende de algumas faturas
(id. 155061151 pág 35, 36, 37
)
, com sua utilização em estabelecimento comercial, contrariando a alegada ausência de conhecimento da contratação e de uso do cartão pelo Apelante.

Ainda que hodiernamente existem diversas ações discutindo a regularidade de tal modalidade contratual, no caso dos autos não resta caracterizado a má-fé da instituição financeira, já que o requerente, ao utilizar o seu cartão de crédito na praça, demonstrou o seu inequívoco conhecimento de se tratar de cartão de crédito, tanto que o utilizou para o seu fim precípuo, sem efetuar o pagamento da integralidade da fatura, de modo a descaracterizar a sua tese de nulidade.

Mister se ressalvar que, sobre os documentos coligidos aos autos pelo réu com a contestação, o autor não se manifestou quanto a fatura em comento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - APLICABILIDADE DOS PRECEITOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ERRO SUBSTANCIAL - NÃO COMPROVAÇÃO - PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO - PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA - DESCONTO EM FOLHA - TAXA DE JUROS - LIMITAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE. Aplicam-se os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta a pacífica orientação jurisprudencial, sedimentada no enunciado da Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça. O contrato de cartão de crédito consignado é claro quanto ao desconto em folha apenas da parcela denominada "pagamento mínimo", cabendo ao consumidor complementar o pagamento do restante diretamente em agência bancária ou meio equivalente. Diferentemente do alegado pelo apelante, a contratação do cartão de crédito mostra-se não apenas percebida como por ele desejada, ante o uso habitual deste para compras diversas, como demonstram as faturas relativas aos anos de 2011 a 2015. A utilização do crédito rotativo decorrente do pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito não pode ser equiparada ao empréstimo consignado, tampouco pode ter sua taxa de juros limitada a esta modalidade.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.060934-3/003, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 07/08/2018)”

Portanto, resta incontroverso que, conforme os saques solicitados pelo autor e as compras realizadas, a mesma tinha ciência dos termos do instrumento pactuado, considerando os descontos mensais que vinham sofrendo em sua folha de pagamento desde outubro/2011, conforme

holerites juntados aos autos (id nº 155059832), não havendo que se falar desconhecimento pelo Apelante.

Outrossim, conforme o contrato de Cartão de Crédito, existe previsão expressa de que o apelado efetuaria, apenas, o desconto do valor mínimo do cartão junto a folha de pagamento do Autor, o qual é fixado na fatura do cartão de crédito, no item “desconto em folha previsto” – id nº
id. 155061151 pág 35, 36, 37)-

que é mensalmente encaminhada para sua residência.

Dessa forma, o Réu, em momento algum, descontou do contracheque da parte Autora percentual maior ou menor do que o estabelecido pelas normas que regem o Crédito Consignado, não praticando qualquer ato ilícito, passível de condenação em danos morais.

O apelante, ao utilizar o cartão de crédito, estava ciente de que somente o percentual de até 10% (dez por cento) do valor total da fatura incidiria

sobre o seu vencimento, devendo complementar o restante mediante liquidação dos boletos que lhe foram enviados mensalmente.

Entretanto, optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acabou por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

E uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de “compra”, o apelante deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTMO CONSIGNADO -

MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa”.

(N.U 1038288-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
.
(N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Assim, entendo que foi acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, posto que houve a comprovação da contratação, a qual é confessada, bem como porque não há violação ao direito de informação porque o contrato é expresso em seu título no sentido de que se trata de “PROPOSTA DE ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO”, constando dados do saque e compra e autorização para desconto, e ainda valores, percentuais e cláusulas devidamente vistadas.

A parte Recorrida esclareceu que houve a devida contratação de CARTÃO de CRÉDITO e que a parte promovente foi informada de todas as condições contratuais, tendo aceitado os termos, preencheu proposta que foi avaliada e aprovada pelo Banco, de modo que não houve a prática de qualquer ato ilícito diante da contratação.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Assim, não há
como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado

Quanto à alegação do autor de que os juros devem ser minorados, porquanto acima da taxa média de mercado, razão não lhe assiste.

No que tange a taxa de juros aplicadas na modalidade cartão de crédito, insta ressaltar, que as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, as administradoras de cartões de crédito não sofrem as limitações da Lei de Usura, assim nada impedindo que contratem com taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano.

Efetivamente, não há se falar em limitação das taxas de juros, uma vez que já se considerava não ser autoaplicável a limitação de juros contida no art. 192, § 3º, da CF/88, o que acabou por ficar definitivamente resolvido com a edição da Emenda Constitucional nº 40/2003, que revogou o aludido dispositivo constitucional.

Também não se aplica a limitação das taxas de juros prevista na Lei de Usura, vez que o art. 4º, IX, da Lei nº 4.595/64, estabelece que nos contratos bancários, compete ao Conselho Monetário Nacional a limitação das taxas de juros, sendo certo que o órgão edita periodicamente as taxas praticadas segundo as exigências do mercado financeiro.

Tal assunto foi pacificado com a Súmula 596 do STF:

“Súmula 596 - As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

Contudo, o exame do caráter abusivo da taxa aplicada deve ser feito com base na taxa média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação em discussão na lide.

Com efeito, a jurisprudência do STJ, firmada em julgamento na sistemática do art. 543-C, do CPC, admite a substituição das taxas de juros remuneratórios contratada pela taxa média de mercado, quando se reconhece a abusividade da cláusula contratual (REsp 1.112.879/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi).

Confira-se, neste sentido, os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA ESPÉCIE OU ASSEMELHADAS. 1. O reconhecimento da abusividade da taxa de juros nos contratos de cartão de crédito pode ser verificada mediante o cotejo entra a taxa contratada e a média das taxas de mercado para as mesmas operações ou assemelhadas. 2. A verificação da abusividade ou não, no caso concreto, encontra óbice no enunciado 7/STJ, não se podendo extrair do acórdão o quanto a taxa de juros contratada superou a média de mercado para símile operação. 3. As instâncias ordinárias registraram não se poder extrair dos autos a data da contratação ou a pactuação expressa da capitalização mensal de juros, tema que não se sujeita à verificação desta Corte na esteira dos enunciados nº 5 e 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp: 1235612 RS 2011/0027728-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 06/08/2013)

Nesse contexto, a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes.

Registre-se que crédito rotativo é a modalidade mais usada para cartões de crédito, na qual, diante do inadimplemento do valor total da fatura pelo consumidor, o restante da dívida passa para o próximo mês, porém incidem juros sobre todo o saldo devedor.

Com efeito, na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central:

“(...) Logo, diante desse panorama sobre o posicionamento atual da 2ª Seção, conclui-se que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ¬ art. 51, §1º, do CDC) esteja cabalmente demonstrada. (...) Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

De antemão, saliento que não há falar que o Apelante aderiu às escuras à operação de cartão de crédito consignado ou que não sabia da sua obrigação de pagar a fatura enviada para o endereço de cobrança. Logo, se conhecia que o limite utilizado era para a modalidade mais onerosa (cartão de crédito), não há elementos que autorize a interferência do Poder Judiciário nessa relação para reduzir o custo da operação, apenas porque o Apelado “
se sente numa verdadeira escravidão financeira
”.

Ora, se o Apelado não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Dessa maneira,

não há que falar em abusividade nos juros remuneratórios aduzidos no presente caso.

Com efeito, a ausência de qualquer defeito no negócio jurídico torna impossível a atribuição ao requerido da prática de ato ilícito,
que justificasse o pagamento da indenização.

Embora a responsabilidade da instituição financeira seja objetiva, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é necessária a demonstração do ato ilegal e, além disso, há que ser demonstrado o nexo causal entre o dano e o referido ato.

Ademais, é necessário que haja violação a honra e imagem da pessoa. Entretanto, nenhum dos pressupostos legais restou comprovado nos autos, para justificar a reparação civil. O
Apelado agiu no exercício regular do seu direito, de modo que não há de se falar em dever de indenizar.

Por outro lado, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento do Apelante, já que foram legais.

Assim, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe e não se abala por teses e preceitos em contrário alçados.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso,
mantendo a sentença singular em todos os seus termos.

Porém, considerando o trabalho adicional do patrono da parte apelada
majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa por ser a parte beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023